Tribunal: TJSP
Processo: 1019797-38.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1.- Prescrição médica subscrita por profissional atuante em hospital credenciado à seguradora. Tratamento, por sua vez, que tem previsão contratual (art. 373, III, CPC). Destacado redirecionamento da especialidade do prestador. Não acolhimento. Irrelevante especialidade do médico prescritor. Procedimento, outrossim,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1.- Prescrição médica subscrita por profissional atuante em hospital credenciado à seguradora. Tratamento, por sua vez, que tem previsão contratual (art. 373, III, CPC). Destacado redirecionamento da especialidade do prestador. Não acolhimento. Irrelevante especialidade do médico prescritor. Procedimento, outrossim, cuja realização restou intentada em hospital credenciado ao plano da segurada. Necessária cobertura.
2.- Indenização por danos morais. Configuração. Indevida recusa de cobertura que impôs à paciente desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico. Lesão in re ipsa. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00. Preservação.
APELO DESPROVIDO.